Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014379-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS BORGES FURLANI - CPF: 356.506.838-83 (ADVOGADO), LENON MATHEUS VIEGAS - CPF: 407.160.048-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BORGES FURLANI - CPF: 356.506.838-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), NELSON HENRIQUE SILVA BARBOSA - CPF: 026.093.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 022.125.141-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RICARDO DE PAULA SILVA - CPF: 062.839.881-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATN LEITE DA SILVA - CPF: 938.031.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 048.468.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 434.017.348-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - CPF: 316.356.238-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA – REQUISITOS DA CUSTÓDIA PRESENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – INSUFICÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é via imprópria para se aprofundar na análise de tese de negativa de autoria, a qual deve ser reservada à ação penal.

O
modus operandi
da ação e o indicativo de envolvimento do paciente com grupo criminoso estruturalmente organizado para o tráfico de drogas são elementos que reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, sobretudo diante da fase embrionária das investigações.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de continuação das atividades do grupo criminoso.

A suposta existência de condições pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lenon Matheus Viegas
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara da Comarca de Cáceres/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente na data de 21.6.2023, na cidade de Monte Aprazível/SP, após cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Aduz que a segregação provisória é descabida, porque não há prova da prática do crime que lhe fora imputado, cuja decisão não apresenta fundamentação concreta acerca do
periculum libertatis
, tampouco sobre a insuficiência das cautelares alternativas, desconsiderando ainda os predicados pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.

Diante desses argumentos, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja posto em liberdade.

Juntou documentos.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 172853666.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 174271238.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 176917192.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

O impetrante defende a ausência de demonstração cabal acerca da participação do paciente no crime, bem ainda a falta de apontamentos de elementos concretos quanto ao
periculum libertatis
.

Sem razão, contudo
.

No que concerne às alegações de negativa de autoria, convém esclarecer que foram destacados pelo juízo
a quo
as razões que sinalizam o envolvimento do paciente nos delitos imputados, bem ainda a necessidade de segregação provisória para evitar a reiteração delitiva – Id. 172741662, pp. 96-112.

Logo, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
, mormente na hipótese em que as investigações ainda estão em fase embrionária.

No caso, o decreto prisional encontra-se assim fundamentado:

“... Trata-se de investigação instaurada por meio do inquérito policial no 61/2022, para apurar, inicialmente, os crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para tráfico de drogas, em tese, praticados por Bruno Ricardo de Paula Silva e Eliel Lima de Oliveira que de acordo com os indícios são responsáveis por fornecer drogas a outros estados da federação Também foram colhidos elementos de prova que demonstram o cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas por Lenon Matheus Viegas e Cesar Eduardo Rodrigues Ferreira, a partir da apreensão de drogas no terminal rodoviário de Cuiabá.

[...].

Considerando o compartilhamento do aparelho celular de Cesar Eduardo Rodrigues Ferreira, imei (1) 355.562.113.717.458/imei (2) 355.562.113.717.466, nos autos do processo no 1012400-51.2022.8.11.0042, os dados armazenados foram analisados em conjunto com os dados disponibilizados pela interceptação telefônica e telemática,
o que possibilitou a identificação do destinatário da droga no estado de São Paulo, como Lenon Matheus Viegas, CPF 052.912.464-65, linha telefônica (17)98154-6234.

Verificou-se no aparelho celular supramencionado uma conversa pelo aplicativo de mensagem instantânea entre Cesar Eduardo e o contato salvo como Lebnnom Boca (conta 5517981546234@s.whatsapp.net) em que depreende-se que
este último que pagaria o primeiro pelo transporte da droga, logo, seria o contratante do serviço ilícito e provavelmente receberia a mercadoria em São Paulo
. No diálogo Cesar Eduardo pediu para Lenon comprar sua passagem de retorno com o valor que receberia como pagamento, pois estava sem apoio na cidade e com a droga nas costas (acondicionada na mochila), conforme exposto na página 13, do relatório técnico no 2022.5.327748.

[...]

Portanto, é nítida a participação de Lenon Matheus Viegas no crime de tráfico ilícito de drogas e que concorreu para o delito materializado por meio da apreensão de cloridrato de cocaína com Cesar Eduardo, inclusive, há possibilidade de que os 126 tabletes de drogas apreendidos em Curvelândia, no início da investigação, teria ele como negociador/comprador
.

Acrescenta-se que as conversas captadas durante a interceptação telefônica de Lenon permitem inferir que ele tenha continuado a praticar a atividade ilícita, pois o assunto se refere à cobrança de dívida aparentemente ilícita, conforme exposto às fls. 28 a 31, do relatório final da operação no 2023.5.71865.

[...]

Diante dos elementos de informação produzidos nos autos,
têm por imprescindível a decretação da prisão preventiva dos representados, como forma de garantir a ordem pública, uma vez que assim evitará que os investigados continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal
, já que há comprovação nos autos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes de natureza grave neste estado, bem como em outros da federação e ainda junto ao país vizinho Bolívia.

Assim, da análise dos autos, bem como dos fatos expostos acima, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois
as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06); associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei no 11.343/06); receptação (art. 180, do Código Penal); e integrar organização criminosa (art. 2o, da Lei 12.850/03)
, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe de acordo com a sua respectiva conduta delituosa

De outro viés, o periculum libertatis reside nos indícios que os representados movimentam o tráfico de drogas nas regiões fronteiriças deste estado e realizam a distribuição a outros desta federação, cuja prática é financiada com a receptação de veículos vendidos na Bolívia, ao passo que o pagamento é efetivado em substâncias entorpecentes, o que restou evidenciado por uma das apreensões, que logrou localizar
06 (seis) fardos contendo 126 (cento e vinte e seis) tabletes de drogas com massa bruta total de 133.760 gramas (cento e trinta e três mil e setecentos e sessenta gramas), tendo resultado positivo para cocaína (ID 114778546– pág. 10/26), em que o valor de mercado dos ilícitos, consoante constatação ministerial, seria de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)
, portanto, ante a extrema gravidade dos fatos, faz-se necessária a segregação dos investigados, já que a natureza dos crimes ora imputados afeta diretamente a ordem pública.

Vale destacar, o modo de execução da traficância mediante associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, sobretudo utilizando-se possivelmente da prática do crime de receptação de veículos para financiá-la - cujos tipos penais mais gravosos são permanentes e hediondos ou equiparados
-, a vultosa quantia de entorpecentes apreendidos; o valor pecuniário vinculado ao material; número de agentes e a nocividade acentuada do entorpecente movimentado, sob minha ótica são fatos concretos aptos a revelar a periculosidade diferenciada dos representados e evidenciar a gravidade das condutas a serem apuradas
, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado...” – Id. 172741662, pp. 96-112
, destaquei.

Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação idônea, pois fundou a necessidade da custódia na gravidade concreta do crime, apta a demonstrar a periculosidade do paciente que, supostamente estaria envolvido com grupo criminoso organizado e voltado para a prática de tráfico ilícito de drogas.

Outrossim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Noutro giro, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese.

Assim, na ausência de argumentos relevantes que desconstituam a conclusão deliberada pelo juízo da causa, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023